Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-25.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES - CPF: 465.081.983-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (AGRAVANTE), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N.º 9.515/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO - OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA – OBSERVADA -ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) - Segundo o artigo 30 da Lei n.º 9.514/97, é assegurado ao agente fiduciário a reintegração do imóvel objeto do contrato, concedida de forma liminar, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, realizada perante o Cartório de Registro Imobiliário competente, de modo que, qualquer que seja a forma de realização da intimação do devedor, haverá de estar documentada nos autos do procedimento, na respectiva Serventia Extrajudicial.

- Cumprida as exigências legais previstas no procedimento especial da Lei n.º 9.514/97, será devida a reintegração do imóvel ao credor fiduciário.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.170133-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 10/07/2020).

Litiga de má-fé a parte que tenta induzir a erro o Juízo através da alteração da verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO ANDRE QUAINI e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1000384-56.2021.8.11.0024, ajuizada por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A
, que deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação da área objeto da lide, no prazo de 60 dias.

Os agravantes aduzem, em síntese, que a agravada não adotou as medidas legais, aos moldes da Lei 9.514/97, para ter garantida para si a propriedade do bem objeto da ação, dentre estas a notificação para constituição em mora, limitando-se a carrear aos autos a comprovação do inadimplemento.

Entendem que, citado que o primeiro agravante assinou a intimação de notificação e esta não foi trazida ao feito, está preclusa sua vinda aos autos. Apontam que a intimação deixou de constar dado imprescindível, sendo ato nulo. Consignam ainda que também não foi observada a intimação acerca do leilão, que tomaram conhecimento por meio da
internet
.

Asseveram que antes mesmo de a propriedade ser levada a leilão, a agravada “já estava a oferecer a propriedade a venda”. Defendem ainda haver nulidade em razão de que, no leilão, o
valor do lance mínimo deve ser o valor da avaliação do imóvel
, conforme previsão contratual.

Consignam que a probabilidade do direito consiste nos procedimentos eivados de vícios adotados pela agravada e o perigo da demora se refere à possibilidade de prejuízo financeiro de grande monta e até mesmo a impossibilidade futura de purgação da mora se a posse direta for entregue à agravante.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem, ante a inobservância de requisitos para consolidação de propriedade.

Requesta ainda a condenação da agravada ao ônus da sucumbência em grau de recurso.

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 91258974.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pela reconsideração da liminar, o desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente destaco que há pedido de reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, formulado pela agravada em suas contrarrazões. Contudo, estando o feito pronto para análise de mérito, passo a apreciá-lo.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu a liminar, ao argumento de que não foram cumpridas as medidas legais para ter garantida a propriedade do imóvel, ausência de intimação acerca do leilão e a inobservância do valor mínimo para lance.

A demanda foi proposta pela agravada, pleiteando, liminarmente, a concessão de reintegração de posse. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos, tudo em razão da consolidação da propriedade de imóvel objeto de contratos de cédula de produto rural financeira, com obrigações inadimplidas.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
, contando os seguintes fundamentos:

“(...) Os elementos apresentados nesta quadra de cognição indicam a posse do autor sobre a área em questão. Os requeridos emitiram em favor da empresa demandada as cédulas de produto rural financeiras nos 002/2016-RQ (fls. 38/51), 002/2017-RQ (fls. 70/83), 002/2018-RQ (fls. 102/115), 002/2019-RQ (fls. 134/147), 002/2020-RQ (fls. 166/180), 002/2021-RQ (fls. 198/211) e 002/2022-RQ (fls. 230/243), tendo como produtos soja em grãos referentes às safras respectivas, havendo alienação fiduciária de imóvel de propriedade dos requeridos.

Ademais, em razão da inadimplência, foi realizado leilão extrajudicial do imóvel em questão (fls. 284/293) restando frustrado, sendo que, posteriormente, o imóvel foi adjudicado em favor do credor/requerente. Nesse sentido consta da matrícula n° 16099 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, que na data de 25.11.2019 (fl. 298), foi consolidada a propriedade do imóvel em questão em favor da parte autora (R-06-16.099).

Dessa maneira, vê-se que os elementos apresentados nesta quadra indicam o direito de posse da parte autora sobre o imóvel pleiteado, conforme arts. 30, caput, e 32 da Lei 9.514/1997, conferindo assim à parte credora direito à reintegração de posse no prazo de 60 (sessenta) dias. (...)

Dessa maneira, se por um lado está configurado o direito de posse da parte autora, por outro também resta configurado o esbulho possessório por parte do requerido, sendo passível o deferimento da medida liminar de reintegração de posse conforme entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.514/1997. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, independentemente de outra providência, o competente mandado de reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário. (...). (ID. 91032474 - Pág. 79/81).

Da análise dos documentos anexados aos autos, é possível verificar que se trata de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, que permite a reintegração de posse do imóvel, de forma liminar, quando houver a consolidação da propriedade do bem. Esse procedimento está previsto no artigo 26 do referido Diploma legal.

Observa-se que as partes formalizaram contratos de Cédulas de Produto Rural Financeira nº 002/2016-RQ, 002/2017-RQ, 002/2018-RQ, 002/2019-RQ, 002/2020-RQ, 002/2021-RQ e 002/2022-RQ, que tiveram as obrigações inadimplidas.

O cerne da questão é se foram observados procedimentos para consolidação da propriedade do imóvel, vez que os agravantes alegam a ausência de intimação para purgar a mora, bem como acerca de leilões.

Cumpre apontar que os documentos colacionados à exordial pela agravada foram e são suficientes para a concessão da liminar deferida na origem, mas, diante do questionamento dos agravantes quanto aos atos que precederam a consolidação da propriedade, foi concedida liminar, sobrestando os efeitos da decisão agravada, com as seguintes considerações:

“(...) No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.

Isso porque, em que pese haja certidão de decurso de prazo para pagamento, destinada ao primeiro agravante e certificada pelo cartório de registro de imóveis do Município de Chapada dos Guimarães, o ato de intimação pessoal foi cumprido no Município de Cruz Alta/RS, por cartório daquela cidade, documento este que não se depreende dos autos.

Sendo a intimação pessoal ao fiduciante acerca do débito requisito da Lei nº 9.514/97, se denota, ao menos por ora, incerta a regularidade integral do procedimento de expropriação extrajudicial, vez que é dubitável o cumprimento do citado requisito.

Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Entretanto, dos documentos de ID. 92796977 - Pág. 1/6 e ID. 92796978 - Pág. 1 se observa a devida intimação de ambos os agravantes para purgar a mora, certificada pelo cartório que procedeu o cumprimento, por documento contendo descrição dos débitos, valor atualizado da dívida e planilha de cálculo, bem como o decurso de prazo para pagamento (ID. 91032474 - Pág. 66/67).

No que tange à notificação dos leilões, também se depreende a intimação pelo AR de ID. 92796976 - Pág. 11.

Assim, tem-se que presentes os requisitos para concessão da liminar deferida no feito de origem.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MEDIDA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N.º 9.515/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

- Segundo o artigo 30 da Lei n.º 9.514/97, é assegurado ao agente fiduciário a reintegração do imóvel objeto do contrato, concedida de forma liminar, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, realizada perante o Cartório de Registro Imobiliário competente, de modo que, qualquer que seja a forma de realização da intimação do devedor, haverá de estar documentada nos autos do procedimento, na respectiva Serventia Extrajudicial.

- Cumprida as exigências legais previstas no procedimento especial da Lei n.º 9.514/97, será devida a reintegração do imóvel ao credor fiduciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.170133-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 10/07/2020).

Quanto a insurgência do valor de lance mínimo do imóvel em leilão e a preclusão de juntada de documentos, imperativo destacar que tais alegações não foram objeto da decisão agravada, de modo que impedida sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Em relação ao pedido de condenação dos agravantes a multa por litigância de má-fé, observa-se que as razões recursais dos recorrentes consignam que “A lei é clara ao determinar que ao ser intimado o termo deve conter toda a discriminação de dívida pendente de forma a possibilitar justamente o pagamento caso lhe seja de interesse e possibilidade aquilo o que não foi obedecido pela empresa.”, bem como afirmaram não terem sido intimação acerca de leilão.

Os argumentos reproduzidos alhures, já superados, conforme explanações anteriores, certamente influenciaram a decisão que determinou a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada.

Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, razão pela qual condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada tal como lançada, revogo o efeito suspensivo concedido na Decisão de ID. 91258974 e condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021